Tribunal: TJDFT
Processo: 0752536-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0752536-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NATHALIA CASTRO DE PINA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL em face de NATHALIA CASTRO DE PINA e ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais (n. 0722628-07.2023.8.07.0020), deferiu tutela provisória de urgência para determinar a autorização de atendimento médico-hospitalar em favor da Agravada. A decisão foi redigida nos seguintes termos: Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais, partes qualificadas nos autos, por meio a qual a autora alega ter contratado a Unimed Sul de Minas, em dezembro de 2019, para se tornar beneficiária do plano de saúde ofertado com cobertura ambulatorial somada à cobertura hospitalar obstetrícia, plano nacional. Alega que, desde a data da contratação até 09 de outubro de 2023, a empresa SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SOCIEDADE SIMPLES era a administradora do seu plano de saúde. Informa ter engravidado e fazer acompanhamento médico pré-natal na Maternidade Brasília, sendo que o parto está previsto para o dia 19/12/2023. Contudo, relata ter a referida administradora de plano de saúde alterado unilateralmente os termos do contrato, pois os serviços de saúde passaram a ser prestados pela CENTRAL UNIMED NACIONAL e administrado pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PALO LTDA, com ampliação de hospitais, clínicas e laboratórios. No entanto, houve impacto na rede credenciada, pois a maternidade onde a autora realiza o seu pré-natal não aceita plano de saúde da CENTRAL NACIONAL UNIMEDE – COOPERATIVA CENTRAL. Ademais, a requerente informa ter tentado realizar consulta pré-natal no mês de novembro de 2023, anteriormente autorizadas, mas foi negada, sob o argumento de que o Hospital Maternidade Brasília não mais pertence à rede credenciada de seu plano de saúde. Requer, ao final, a concessão de tutela de urgência para “determinar que as empresas rés sejam compelidas a autorizar o atendimento ambulatorial (fase final do pré-natal), parto, anestesia, internação e demais procedimentos, obrigatórios e anteriormente cobertos pelo plano, com o especialista escolhido pela autora. É o relato necessário. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A relação jurídica estabelecida entre as partes está submetida à Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde e, subsidiariamente, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a requerente é destinatária final do serviço de saúde ofertado pelas rés, em perfeita conformidade com as definições de fornecedor e consumidor esculpidas nos arts. 2a e 3o do CDC. A cópia do cartão do plano de saúde do requerente (ID 177865) é suficiente, nesse juízo superficial, para comprovar a existência da relação jurídica de direito material que vincula as partes. No mais, os documentos anexados no ID 177865866 e seguintes evidenciam que a requerente era beneficiária do plano de saúde mantido pela UNIMED NORTE DE MINAS e administrado pela SERVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, informando que o plano de saúde originalmente contratado seria readequado - “Com essa readequação, você e seus dependentes terão acesso a um novo plano, com valor menor de mensalidade e continuidade das carências já cumpridas. Além disso, terão à disposição uma rede ampla de atendimento, com opções de Hospitais, Clínicas e laboratórios, reforçando o nosso compromisso em oferecer sem o melhor para você.”. Contudo, além de ter sido alterada a operadora do plano responsável pela prestação do serviço, a própria carteirinha do novo plano de saúde (ID 177865868, página 5) indica que houve, na verdade, uma alteração unilateral dos termos do contrato celebrado pelas partes, impactando, sobretudo, na rede credenciada, sem que fosse disponibilizada à requerente a migração para um plano nas mesmas condições do contrato anterior. Nesse sentido, conforme noticiado pela autora e demonstrado pelo documento colacionado no ID 177865872, página 4, o Hospital Maternidade não pertence à Rede Credenciada do novo plano de saúde. Portanto, reputo demonstrada a probabilidade do direito da autora, quanto à necessidade de atendimento, nos moldes do plano de saúde originalmente contratado. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SISTEMA UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR APROPRIADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. A decisão recorrida, ao reconhecer a presença dos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, amparou-se na prova produzida, que evidenciam que a autora é beneficiária do plano de saúde mantido pela primeira ré e administrado pela segunda e que houve alteração unilateral para outra operadora, sem que fosse disponibilizada a migração para plano nas mesmas condições do plano anterior. 7. A autora, por encontrar-se gestante, necessitava de acompanhamento médico pré-natal, exames, assistência hospitalar e procedimentos cirúrgicos, denotando a presença de risco de dano caso não houvesse o atendimento médico-hospitalar devido. 8. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1301082, 07052397420208070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020 – grifo aditado). Por fim, consigno que o perigo de dano também é manifesto, sobretudo porque a requerente está gestante, com data prevista do parto para o próximo mês, conforme documentos de ID 177865872, pág. 1, de modo que necessita de cobertura adequada do seu plano de saúde para realizar o acompanhamento médico pré-natal, exames, assistência hospitalar e procedimentos cirúrgicos adequados. Logo, reconheço, neste juízo embrionário, elementos suficientes para evidenciar o direito da requerente à cobertura postulada. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO a tutela provisória de urgência para determinar às requeridas que autorizem o atendimento ambulatorial, parto, anestesia, internação e demais procedimentos no Hospital Maternidade de Brasília, no prazo de 5 (cinco) dias a contar de sua intimação da presente decisão, sob pena de pagamento de multa diária, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos. Citem-se e intimem-se as requeridas. Ademais, INTIME-SE a parte autora para regularizar a representação processual, tendo em vista que a procuração de ID. 177865856 está sem a assinatura da outorgante. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de revogação da liminar. A Agravante aduz que a primeira Agravada é beneficiária de plano coletivo por adesão e que conta com cobertura conforme a segmentação assistencial contratada, de acordo com o novo contrato firmado entre a UNIMED NACIONAL e a ALLCARE. Alega que eventuais questionamentos acerca do plano anterior entabulado devem ser dirimidos junto à ALLCARE e a UNIMED NORTE DE MINAS, argumentando que não possui ingerência sobre a negativa de assistência ambulatorial junto ao Hospital Maternidade Brasília. Acrescenta que não estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência, especialmente a probabilidade do direito, sob o fundamento de que não teria havido o descumprimento do contrato. Sustenta, ainda, que o prazo de 5 (cinco) dias para cumprimento da obrigação de fazer é exíguo e que o valor das astreintes é desproporcional e desarrazoado. Requer, enfim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para ser indeferida a tutela de urgência e, subsidiariamente, a ampliação do prazo de cumprimento da obrigação de fazer e exclusão ou redução da multa cominatória. É o relatório. Decido. DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. I, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo demonstrado. Recebo o recurso. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Na presente hipótese, não verifico a presença dos requisitos autorizadores do efeito pretendido, por não vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. A relação jurídica estabelecida entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a Agravante e as demais rés figuram na condição de fornecedoras de produtos e serviços, ao passo que a agravada, na condição de consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. Incide, portanto, à hipótese, o Código de Defesa do Consumidor, conforme sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado n. 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Nesse contexto, em que pese a Agravante sustente que não possui vínculo jurídico contratual com a primeira Agravada, e que por tal razão não poderia ser responsável por autorizar o atendimento médico-hospitalar pretendido, extrai-se dos autos (ID 177865864 - origem) que o plano de saúde foi contratado junto à UNIMED NORTE DE MINAS. Portanto, ainda que o contrato tenha sido transferido à CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, é de se ressaltar que a discussão acerca da legitimidade da Agravante para figurar no polo passivo encontra viés na teoria da aparência, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor a compreensão acerca das responsabilidades e da área de abrangência de cada uma das unidades. Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sob a égide da teoria da aparência, ainda que o contrato não tenha sido celebrado diretamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, é de se ressaltar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor identificar as responsabilidades e área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades. 2. Não é lícito à operadora de plano de saúde invocar a Resolução n. 13/1998 do CONSU para limitar às primeiras 12 horas a cobertura de urgência ou emergência quando ainda não cumprido o período de carência, uma vez que tal conduta está em desconformidade com a súmula n. 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 3. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c"). 3.2. Ademais, a Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. 3.3. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 4. Não há razão para reforma da sentença que condenou a parte ré a autorizar e custear integralmente o tratamento médico pretendido pela autora. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1216776, 07093399720198070003, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no DJE: 2/12/2019.) (grifamos) No que tange à multa imposta pelo julgador de origem, cabe recordar que as astreintes destinam-se, sobretudo, a desestimular o descumprimento de ordens judiciais. Possuem, assim, natureza inibitória e objetivam compelir a parte ao cumprimento do provimento judicial, na forma e tempo determinado. Diante disso, verifica-se que o propósito da fixação da multa em R$ 1.000,00 (mil reais) ao dia, até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), apenas visa conferir efetividade à tutela concedida, a fim de inibir eventual desobediência do comando judicial, sobretudo considerado a fragilidade do quadro clínico da agravada. Por tal razão, não se revela desarrazoada a quantia fixada, que está apropriada ao desígnio de compelir a parte demandada ao imediato cumprimento da decisão agravada e somente será imposta na hipótese de desobediência à determinação judicial. Quanto ao prazo de cumprimento da obrigação, fixado em 5 (cinco) dias a contar da intimação da Agravada, julgo que está adequado à circunstância de a beneficiária estar gestante e em período final da gestação, com data do parto prevista para cerca de um mês da data da decisão agravada. Nesse cenário, o perigo de dano recomenda a fixação de prazo curto para o cumprimento da obrigação de fazer, especialmente diante da necessidade de se garantir a realização de consulta pré-natal e o atendimento médico-hospitalar, sob pena de ser causado dano irreparável ou de difícil reparação ou mesmo comprometer o resultado útil do processo. Por fim, cabe salientar que a decisão recorrida, ao reconhecer a presença dos requisitos da tutela de urgência, previstos no artigo 300 do CPC, amparou-se na prova produzida, que evidenciam que a autora é beneficiária do plano de saúde mantido pela primeira ré e administrado pela segunda e que houve alteração unilateral para outra operadora, sem que fosse disponibilizada a migração para plano nas mesmas condições do plano anterior. Pelo exposto, por não reconhecer a probabilidade do direito invocado, indefiro a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Inclua-se como parte agravada a segunda ré, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. Intimem-se as Agravadas para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de dezembro de 2023 15:29:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador